Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-29.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Propriedade, Perda da Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ACTS - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERRA SANTA - CNPJ: 40.816.212/0001-66 (AGRAVANTE), MARCOS ROSA DIAS - CPF: 340.371.601-53 (AGRAVANTE), MILTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 615.636.849-34 (AGRAVANTE), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (AGRAVADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO CONTRA TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL EM POSSE DE ASSOCIAÇÃO DE COMUNIDADE. ALEGADA POSSE ANTERIOR E AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERRA SANTA e outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1017550-48.2024.8.11.0040, que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a constrição judicial sobre imóvel de matrícula nº 2.069 do CRI de Sinop-MT, objeto de execução promovida por Nedio Antonio Potrich contra José Carlos Pajanoti.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da constrição judicial sobre imóvel alegadamente possuído pelos agravantes, com base na existência de posse consolidada há mais de 20 anos e na pendência de ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verifica no presente caso.

Os agravantes demonstram exercer posse direta sobre o imóvel rural há vários anos, conforme alegações iniciais e documentos que comprovam benfeitorias e subdivisão da área rural.

Os embargos de terceiro têm como função precípua proteger a posse ou propriedade de terceiro estranho à execução, quando atingido por medida constritiva indevida, conforme art. 674, § 1º, do CPC.

A perícia judicial realizada no processo de execução atesta a ocupação do imóvel por diversos terceiros, inclusive pela Associação agravante, com instalação de benfeitorias, subdivisões e utilização agropecuária, confirmando a alegação de posse consolidada.

A ausência de participação do executado (José Carlos Pajanoti) nos contratos de cessão de direitos de posse não afasta a legitimidade dos agravantes, que alegam exercício de posse autônoma e contínua, fato que será apreciado na ação de usucapião em curso.

A negativa da tutela sem exame aprofundado das provas viola o princípio do devido processo legal e compromete o resultado útil do processo, tornando imprescindível a suspensão da constrição até instrução probatória completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A posse direta, contínua e pública de imóvel rural por entidade comunitária configura direito incompatível com constrição judicial incidente em execução contra terceiro, ensejando proteção possessória mediante embargos de terceiro.

A existência de ação de usucapião em curso, aliada à prova documental da ocupação consolidada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da constrição, nos termos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERRA SANTA e outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva), que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1017550-48.2024.8.11.0040, por si interpostos, em face de Nedio Antonio Potrich, em razão de medida judicial promovida pelo Agravado em face de José Carlos Pajanoti,

indeferiu
o seu pedido de manutenção de posse sobre o imóvel de matrícula n° 2.069, do CRI de Sinop.

Os Agravantes alegam que exercem a posse sobre o imóvel há mais de 20 anos e que propuseram ação de usucapião (nº 1029766-19.2024.8.11.0015) na 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Sustentam que estão sofrendo ameaça de constrição do imóvel em razão de execução movida pelo Agravado contra o titular do domínio, José Carlos Pajanoti.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a constrição sobre o bem.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 276515390.

Contrarrazões no id. 279971879.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Agravantes promoveram Embargos de Terceiro devido à constrição que recai sobre o imóvel (lote número 45-E, bairro Kátia, Santa Carmem-MT, Matrícula sob o nº 2.069 do CRI de Sinop-MT, com 124,3189 hectares após georreferenciamento). Este imóvel é objeto de constrição em ação de execução movida pelo Agravado (Nedio Antonio Potrich) contra o titular do domínio, José Carlos Pajanoti.

Os Agravantes, por sua vez, promovem ação judicial de Usucapião (processo nº 1029766-19.2024.8.11.0015) contra José Carlos Pajanoti.

O Juízo singular negou a tutela antecipada, argumentando que nenhum dos contratos de compra e venda de Direitos de Posse acostados à inicial traz a participação de José Carlos Pajanoti, afastando a probabilidade do direito.

Os Embargantes\Agravantes alegam que exercem a posse do lote rural, tanto que reivindicam a usucapião, o que seria suficiente para demonstrar seu direito, independentemente da existência de contratos em nome de José Carlos Pajanoti.

Feita essas digressões, entendo que assite razão aos recorrentes.

A teor do art. 674 do CPC, que dispõe acerca dos embargos de terceiro, aquele que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, mas não integrar o processo do qual tais atos provem, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Para tanto, deve a parte comprovar ser o proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
do bem em litígio (§ 1º).

Já o art. 300 do CPC disciplina: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Diante dessas premissas, é possível formar um convencimento, neste momento, para deferir o efeito suspensivo, uma vez que se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos autos da execução movida pelo exequente\agravado, contra JOSÉ CARLOS PAJANOTI (Execução nº 0000184-97.1993.811.0040), o Perito fez menção expressa que no imóvel, objeto de penhora, constava com inúmeros invasores, e colacionou diversas fotos, vejamos:

(...)

A área em lide encontra-se atualmente em
estado de completa “invasão”
,
possuindo georreferenciamento incidente sobre a área em nome de terceiros, qual seja: ACTS - Associação Comunidade Terra Santa
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.816.212/0001-66.

A área possui inúmeras subdivisões em espécie de “condomínio de chácaras” de dimensões variadas; ainda inúmeras benfeitorias – casas, cercas, plantios diversificados, gado; verificou-se ainda inúmeras placas de “vende-se
”.
(id.181255226, pág. 10).

Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam, ao menos por ora, que os Agravantes têm a posse direta da área rural.

Dessa forma, a fim de evitar um tumulto processual e mitigar eventuais prejuízos que possam surgir para as partes envolvidas, decorrentes da possível procedência da ação, mostra-se necessário e prudente que este juízo utilize o poder geral de cautela que lhe é inerente.

Tal poder, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, se revela como ferramenta essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo ao magistrado atuar de forma preventiva e célere para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

A utilização do poder geral de cautela, neste caso específico, justifica-se pela necessidade de se garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações entre as partes, evitando que a demora no julgamento da ação possa gerar consequências danosas e injustas.

Assim, a atuação do juiz, de forma cautelosa e preventiva, se mostra não apenas como um direito, mas como um dever, a fim de assegurar a efetiva prestação jurisdicional e a proteção dos direitos e interesses das partes envolvidas.

Dessa feita, concluo que a suspensão da decisão recorrida se impõe como medida mais acertada neste momento processual, pois a análise superficial das provas apresentadas até aqui, revela indícios suficientes da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, bem como a presença de um risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão agravada produza seus efeitos imediatamente.

Contudo, a complexidade dos fatos narrados e a necessidade de um exame mais aprofundado das alegações e documentos apresentados pelas partes demandam uma instrução probatória mais completa.

A dilação probatória permitirá o contraditório pleno e a produção de outras provas que possam esclarecer pontos controvertidos e fornecer subsídios para uma decisão final mais justa e fundamentada.

Por essas razões, a suspensão da decisão agravada, de caráter provisório, mostra-se essencial para garantir que a análise definitiva do mérito seja realizada com a devida cognição exauriente e em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Por fim, saliento que a decisão recorrida é passível de reforma, caso as alegações da parte agravante não sejam comprovadas durante a instrução probatória.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de suspender a decisão agravada, até a devida instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025